Tribunal: STF
Processo: RE 955184
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DA MULTA.



    1.  É inaplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, quando a parte embargante impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2.  Embargos parcialmente acolhidos tão somente para afastar a aplicação da multa constante da ementa e do voto do julgado, restando inalterados os demais termos do acórdão embargado.